Tribunal: TJSP
Processo: 2170918-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2170918-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ERINALDO EUFRASIO DE CASTRO, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Erinaldo Eufrásio de Castro. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2170918-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.652
2
Agravo Regimental no 2170918-08.2020.8.26.0000/50000
Agravante: ERINALDO EUFRÁSIO DE CASTRO
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba - SP
Voto no 36.652
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos de
pedido de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensora Pública Rafaela
Comunale Aleixo Zanchetta a favor do paciente Erinaldo Eufrásio de
Castro, que se encontra em cumprimento de pena, insurgindo-se contra
decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, diante da pandemia pelo
COVID-19, o que vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse de
agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente formulou pedido de prisão domiciliar, diante
da pandemia pelo COVID-19.
Por r. decisão de 20 de maio de 2020, o pedido foi
indeferido e suficientemente fundamentado: “(...) Pelos documentos
anexados aos autos, verifico que o executado, embora seja hipertenso
(prescrição médica de fls.33), encontra-se com seu quadro clínico
estabilizado. Ademais, conforme cálculo de pena, está preso no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2170918-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.652
3
fechado em virtude do abandono do regime semiaberto em 2017 e
recaptura em 22/11/2019. Não há notícias nos autos de que possua
qualquer domicílio onde possa se instalar caso deixe o sistema prisional.
Noto que o pedido da Defensoria Pública foi feito de forma genérica com
base numa lista de pessoas com doenças crônicas ou maiores de 60 anos,
sem qualquer provocação do executado. Vale ressaltar que, nas unidades
prisionais, foram adotadas medidas preventivas de segurança no intuito de
conter a transmissão do vírus dentro e fora delas, com vistas à
preservação e manutenção da integridade física e moral dos custodiados e
mitigação dos danos causados pela pandemia. Ainda, de acordo com
dados oficiais juntados do Município de Andradina, nesta data, havia 33
(trinta e três) casos confirmados de COVID-19 em todo o Município (fls.
43). De acordo com o último Censo do IBGE, disponível em
cidades.ibge.gov.br, a população local é de 55.334 pessoas, com uma
densidade demográfica de 57,39 hab/km2 e 91,2%possuem esgotamento
sanitário adequado. Em toda a unidade prisional, aliás, há 1
(um)executado infectado e este se encontra isolado dos demais e internado
em local externo para tratamento. No mais, a unidade prisional onde o
executado se encontra cumprindo penas adotou todas as providências
necessárias para impedir a disseminação do contágio e propagação da
infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, inclusive com isolamento dos
casos suspeitos, em conformidade com a recomendação da Organização
Mundial de Saúde (ver ofício recebido).Aliado isso, não há estudos
científicos que comprovem que a liberação de sentenciados diminuirá o
risco de contágio quando o executado estiver fora do cárcere, pois,
Processo no 1005251-85.2020.8.26.0032 - p. 2como se disse, não há
sequer informação se o executado possui residência onde possa respeitar
o isolamento social, obrigatório no Estado de São Paulo. No atual
momento da pandemia neste Município, parece-me precipitado soltar o
sentenciado sem garantir seus direitos fundamentais básicos fora do
sistema penitenciário. Sua saúde inclusive poderia ser comprometida, se
colocado fora da unidade prisional sem qualquer assistência fora da
prisão, seja com alimentação, moradia e trabalho, em total ofensa ao
artigo 6o da Constituição Federal. Observo que qualquer alteração no
quadro da pandemia no Município poderá fazer com que este juízo reveja
de ofício esta decisão, amparado com o auxílio da rede municipal de
assistência social para garantir seus direitos constitucionais fundamentais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2170918-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.652
4
(...)”.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS
Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
“HABEAS CORPUS Impetração visando questionar
a legalidade da imposição de regime disciplinar diferenciado a
sentenciado
envolvido
em
rebelião
ocorrida
no
presídio

Inadequabilidade da via eleita
Hipótese de recurso de agravo

Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/84 (TJSP)” (RT 851/543).
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais.
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Erinaldo Eufrásio de Castro.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica